Tribunal: TJSP
Processo: 1009685-29.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Laudêmio – Obrigação de pagamento de taxa correspondente que não tem natureza "propter rem" – Reconhecimento que depende de efetivo registro da transferência de direitos em favor do apelado perante o CRI competente e posterior comunicação do negócio à SPU – Dever de efetuar a transferência do imóvel que é do comprador apelado – Existência de

Ementa:
Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Laudêmio – Obrigação de pagamento de taxa correspondente que não tem natureza "propter rem" – Reconhecimento que depende de efetivo registro da transferência de direitos em favor do apelado perante o CRI competente e posterior comunicação do negócio à SPU – Dever de efetuar a transferência do imóvel que é do comprador apelado – Existência de eventuais débitos referentes a obrigações acessórias em relação ao período de aquisição que não está a inviabilizar a pretensão de adjudicação compulsória – Débitos que são passíveis de regularização pela via administrativa – Fatos narrados que, ademais, foram presumidos como verdadeiros por ocasião da revelia – Inexistência de notícia de insurgência dos vendedores/cedentes a respeito de eventual inexecução do contrato – Recurso provido.

Sucumbência – Ônus – Apelado que arcará com as custas e despesas processuais – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.